Tribunal: TJDFT
Processo: 0724150-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: direito processual civil e direito do consumidor. Apelação cível. Preliminar. Dialeticidade. Plano de saúde coletivo. Cancelamento unilateral imotivado. Dano material. Não conhecimento parcial do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, confirmou a tutela de urgência, condenou a ré ao restabelecimento do plano de saúde e ao ressarcimento dos danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber sobre a existência dos danos materiais decorrentes do cancelamento do plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC.
4. O apelante não apenas reiterou as teses, mas copiou integralmente a contestação em tópicos específicos. Nesses tópicos, ao replicar a contestação ipsis literis, deixou de enfrentar os fundamentos específicos adotados na sentença e violou o princípio da dialeticidade recursal.
5. No mérito, é incontroversa a contratação do plano e o pagamento das mensalidades pela apelada, bem como o cancelamento na mesma data da contratação, sem prévia notificação, com posterior reativação apenas por força de liminar.
6. O adimplemento da contraprestação pecuniária sem a correspondente disponibilização do serviço caracteriza dano material indenizável.
V. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. O recurso de apelação que reproduz integralmente trechos da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido quanto a esses tópicos. 2. O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação e durante período em que houve contraprestação financeira pelo consumidor configura dano material indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.680.045/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.02.2018, DJe 15.02.2018.